Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713117-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA EMBARGADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência e de evidência, ajuizada por MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA em desfavor de LUCIANO ORNELAS CHAVES, com a finalidade de rescindir o acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000, ajuizada pelo Réu da presente Ação em desfavor da ora Autora. Processo em ordem. Nada a sanear. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, informaram que pretendem produzir prova testemunhal e a oitiva da parte contrária (Num. 30119225 e 30126759). A questão posta nos presentes autos encontra-se bem esclarecida e o Feito está devidamente instruído, sendo descabida qualquer dilação probatória, até mesmo por se tratar de questão eminentemente de direito. Ressalto que foram indeferidos os pedidos de tutela de evidência e de urgência (Doc. Num. 26778551), tendo a Autora interposto contra tal decisão recurso de Agravo Interno (Doc. Num. 27495171) e, posteriormente, Embargos de Declaração (Doc. Num. 27829802). O Réu apresentou contestação (Doc. Num. 28023212), em relação à qual a Autora manifestou-se em réplica (Doc. Num. 28864444). Nos termos da certidão de ID Num. 28982138, o Réu não apresentou resposta ao Agravo Interno e aos Embargos de Declaração. O recurso de Embargos de Declaração (Num. 2789802) não pode ser conhecido, por afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Com efeito, a decisão vergastada (Num. 26778551) foi proferida em 25/06/2021 e a Autora foi intimada em 29/06/2021 (Num. 26817189), tendo ela interposto contra tal decisum Agravo Interno na data de 20/07/2021 (Num. 27495171) e recurso de Embargos de Declaração em 02/08/2021 (Num. 27829802). Como é cediço, “O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão” (excerto da ementa do AI-AgR-segundo-ED-ED 776.337/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 07/02/2012, DJe 02/03/2012). Assim, a Recorrente manejou, na mesma oportunidade processual, Agravo Interno e Embargos de Declaração contra a mesma decisão, não sendo possível o conhecimento de ambos os recursos, à luz do princípio da unirrecorribilidade, acima explicado. A situação em comento também enseja preclusão consumativa. Sobre a preclusão consumativa, confira-se o escólio de Fredie Didier Jr. (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodvim, 2009, p. 283, vol.1), in verbis: “A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder processual.” Aliás, o STJ perfilha o mesmo entendimento, no sentido de que, no caso de interposição simultânea de recursos contra uma mesma decisão, há preclusão consumativa relativamente ao segundo, devendo o julgador analisar apenas o primeiro. Sobre o tema, trago à colação as seguintes ementas de julgados do egrégio STJ, in verbis: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ACIDENTE. PENSIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA AO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. 1. O recurso especial não foi conhecido, tendo em vista que o Tribunal de origem julgou a questão com base na prova dos autos, descabendo a esta Corte o seu reexame, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Os embargos declaração opostos pelo ora agravante, concomitantemente à oposição do presente agravo, estão prejudicados, ante o princípio da singularidade recursal, que consagra a premissa de que para cada decisão a ser atacada há um recurso próprio e adequado no ordenamento jurídico e que, em caso de recursos interpostos simultaneamente contra uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo, devendo reportar-se o julgador tão somente ao primeiro. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1239567/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 28/03/2012) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. ‘A interposição simultânea de dois recursos não atende ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade dos recursos, uma vez que demanda mais de um provimento jurisdicional.’ (AgRg no CC 106.007/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 09/11/2009) 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1178173/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 09/03/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1.’Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade do recurso, não se admite a interposição simultânea de agravo regimental e de embargos de declaração pela mesma parte e em face do mesmo decisório, caso em que se imporá o reconhecimento da preclusão consumativa em relação ao recurso posteriormente interposto’ (EDcl no CC 92.044/RJ, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.” (EDcl no REsp 924.508/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 09/12/2010) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo regimental interposto pela segunda vez contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial do Município de Belo Horizonte em razão de inexistir ofensa ao art. 535 do CPC e por incidência da Súmula 211/STJ. 2. A republicação de uma decisão, por erro na autuação quanto ao procurador de uma das partes recorrentes, não tem o condão de reabrir o prazo recursal para a parte que foi regularmente intimada da primeira publicação e interpôs o recurso cabível naquela fase recursal. Precedentes desta Corte. 3. De acordo com a iterativa jurisprudência do STJ, quando interpostos dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso, em razão de ocorrer a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 809.842/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) Ademais, o recurso de Embargos de Declaração foi aviado de forma intempestiva, já que a publicação da decisão se deu em 29/06/2021, o prazo para o manejo de tal recurso (art. 1.023, caput, do CPC), expirou em 06/07/2021. Diante do exposto, os Embargos de Declaração em referência não merecem ser conhecidos, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Nesse diapasão, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos, examinando-se apenas as razões do Agravo Interno, o que será feito após a apresentação das alegações finais pelas partes e a oitiva do Parquet, tendo em vista que a decisão agravada foi devidamente fundamentada e motivada, em face da ausência dos requisitos necessários para o deferimento das tutelas de evidência e de urgência vindicadas pela Autora. Destaco que as demais questões suscitadas pela Autora, em especial acerca da competência para o julgamento da presente Ação Rescisória serão apreciadas com o mérito da Ação. Com essas considerações, não conheço dos Embargos de Declaração. Outrossim, dê-se vista à Autora e ao Réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 973, caput, do CPC e art. 192, § 2o, do RITJDFT). Após, considerando o entendimento de que o julgamento da ação rescisória ostenta o denominado interesse público primário (MARINONI, Luiz Guilherme et alii. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 911), nos termos do artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Reautue-se o Feito para Ação Rescisória. Brasília - DF, 30 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador